Tribunal: TJMT
Processo: 1067416-16.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067416-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIPEDES BARSANULFO ASSIS MARQUES - CPF: 124.686.731-15 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. PROVA
DISPENSÁVEL.
PERDA SUPERVEN
IENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO COMPROVADO. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial
complexa.

É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado.

2.
A perda do interesse processual implica em carência de ação.
A simples alegação de cancelamento do contrato antes da propositur
a da ação não é suficiente para extinção do
processo
por perda do objeto, ainda mais quando resta demonstrado que os
descontos
persistem
mesmo
após a decisão judicial e a prolação de sentença.

3.São anuláveis os negócios jurídicos quando as
declarações de vontade
são obtidas
mediante erro substancial
,
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. Considera-se e
rro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio que se prática, sem o qual este não teria se realizado.
Induzir o consum
idor
a realizar contratação de empréstimo não solicitado
,

sob o argumento de tratar-se de recebimento de valores retroativos de descontos indevidos no INSS, configura ato ilícito.

4.
A impossibilidade do uso de ce
rta quantia de recursos financeiros
gera
dano moral, visto que pode comprometer o orçamento
familiar

e a
provocar
inadimplência
de
obrigações pecuniárias.

A indisponibilidade financeira de
R$1.076,00

é suficiente para a caracterização do
dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícit
a.

A indenização arbitrada na sentença
no valor de
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

6. .
Recurso conhecido e improvido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados em 20% sobre o valor da condenação,

pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067416-16.2022.8.11.0001

Origem
:
4ºJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO PAN S.A

Recorrido
:
EURIPEDES BARSANULFO ASSIS MARQUES

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EURIPEDES BARSANULFO ASSIS MARQUES ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO PAN
S.A.

Sentença proferida no ID 174683747/PJe2. Julgou procedente
s
os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a promover o reembolso da quantia de R$1.076,00 na f
orma simples, bem como para pagar o valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 174683752/PJe2. Arguiu preliminar de falta de interesse de agir pela perda do objet
o e
i
ncompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos
iniciais
. Subsidiariamente a exclusão/minoração da condenação relativa aos danos morais.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176431181/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa
para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍC
IA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

re
quisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.

Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos,
verifica-se que não é necessária a produção de
perícia técnica por profissional de informática para
identificação do proprietário do aparelho eletrônico, visto que o objeto da prova
não influenciará no julgamento
da demanda, vez que a part
e recorrida aduz que foi induzida a erro quando realizou o procedimento, e não nega sua realização.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Ausência
de interesse.

No presente caso, a parte recorrida postulou
a
restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.
Por outro lado, a parte recorrente alega que houve per
da do objeto em razão do cancelamento do contrato ter se dado antes do protocolo da ação.

Todavia, conforme extratos contidos nas contrarrazões do recurso (ID176431181/Pje2), a parte recorrente
,
mesmo após a decisão judicial determinando a suspensão dos des
contos e após a prolação da sentença em favor da parte recorrida, continuou efetuando os d
ébi
tos das parcelas do contrato suspostamente cancelado.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ausência de interesse processual.

Anulação
de
negócio

jur
ídico
.

Os negócios jurídicos celebrados mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, segundo o Código Civil, são anuláveis (art. 171, inciso II).

Nos termos d
o
artigo 138 do Código Civil, são anuláveis os neg
ócios jurídicos quando as declarações de vontade
são obtidas
mediante erro substancial
,
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 3. De
acordo
com o art. 138 do CC/02,
não
é
nec
essário
que
o

erro

seja

escusável

ou

justificável
para que se
dê

a

anulabilidade
do
negócio

jurídico
.
(...) (
STJ
REsp
1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/08/2017,
DJe
31/08/2017)

O erro substancial é aquele que incide sobre a essência do negócio que se pr
a
tica, sem o qual este não teria se realizado.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULA
DO POR ERRO SUBSTANCIAL. (...) 2. O
negócio

jurídico
,
na

circunstância
de
apresentar

erro

substancial
,
levando
à
parte
a
uma

noção

equivocada
do
objeto

tratado
e,
consequentemente
, a
ter

sua

vontade

viciada
,
manifestada

em

razão
do que
acreditava

estar

neg
ociando
,
pode
ser
anulado

por

meio
da
ação

anulatória
, via
adequada

a

esse

desiderato
. (STJ
REsp
1260772/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/03/2015,
DJe
16/03/2015)

Com base no conjunto fático probatório disponível nos
autos,
verifica-se que a parte recorrida aduz que a preposta da recorrente
,

por meio de contato telefônico
,
informou que a recorrida teria direito ao recebimento de valores retroativos de descontos indevidos no INSS, e
,
diante disso, solicitou foto e informa
ções cadastrais para proceder com o recebimento dos referidos valores, o que foi feito pela recorrida. Todavia, posteriormente, ao perceber os descontos em seu benefício previdenciário, entrou em contato com a
preposta da recorrida solicitando o cancelamen
to da operação
,
uma vez que não contratou o suposto empréstimo. Diante disso, conforme se faz prova, ao perceber que
os valores recebidos na realidade eram

referentes
a um empréstimo consignado, o recorrido imediatamente procurou
o

recorrente no intuito de de
volver os valores recebidos para que fosse realizado o cancelamento contrato (ID 174683724), além de proceder com o registro de ocorrência (ID 174683713).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto
que deve ser
proporcionand
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia.

Nesse sentido, uma vez que o suposto empréstimo foi oferecido por meio de
ligação telefônica, porém, o recorrente não apresentou a gravação da ligação para sustentar as alegações
de
que o recorrido teria autorizado a contratação do
empréstimo,torna
-se presumido o erro substancial, visto que inconcebível que que o cons
umidor seja induzido a

contratar um empréstimo sem sua expressa solicitação e com argumentos que distorce
m
a verdade.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

d
esfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
houve

erro

substancial

na

suposta

contratação
do
empréstimo
,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morai
s

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

pa
lavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidad
o
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilíci
tos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a

pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existênci a a partir do cometimento do ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quant
o
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

A
impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros
gera
dano moral, visto que pode
comprometer o orçamentofamiliar
e, consequentemente,o sustento
do consumidor
e de sua família, bem como gerar inadimplemento
de despesas básicas, ocasionandotanto sentimentos indesejados quantoa depreciação da imagem
n
a sociedade.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉ
BITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A
manutenção
da
cobrança

indevida
de
valores
que
representam

significativa

parcela
dos
rendimentos
da
autora
,
afetam

seu

orçamento
familiar,
causando-lhe

sérios

constrangimentos
e
abalo

psicológico
. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.
Possibilidade

na
forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS
Apelação

Cível
Nº 70039190780, Segunda Câmara Especial
Cível
, Relator: Marco
Antonio

Angelo
,
Julgado

em
31/08/2011)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL.
1.
A

autora

negou

ter

efetuado

empréstimo

consignado
junto
ao

réu
, e
este

não

logrou

fazer

prova

em

contrário
. 2.
Ademais
, as
alegações
da
autora

são

verossímeis
.
Desde
a
constatação
do
depósito
de
valores

em

sua

conta
,
buscou

afastar
a
contratação
.
Depos
itou
o valor
em

juízo
. 3.
A

imposição
de
descontos

mensais

em

parcos

benefícios

previdenciários
, e
a

insistência
,
apesar
do
pedido
de
cancelamento
,
gera

dano

passível
de
reparação
,
mormente

em
se
tratando
de
pessoa
de
vulnerabilidade

agravada
. 4.
Recurso

n
ão

provido
.(
TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de
Julgamento
: 22/02/2017, 14ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 24/02/2017)

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 174683722/174683722, pode-se afirmar que
o desconto indevido, no valor de
R$1.076,00
, sem o correspondente reembolso
,
é suficiente para
configurar o

dano moral na modalidade subjetiv
a, visto que se trata de valor significativo.

Portanto, é devido o dano moral.

Quantum
inden
izatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

inj
ustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudê
ncia
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
indisponibilida
de

financeira
de R$1.076,00),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

D
ispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processua
is e honorários advocatícios, q
ue fixo em
20
% sobre o valor dacondenação
, com
base no artigo 85, §
2
º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023